Tribunal: STF
Processo: RE 1263789
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO — COMPETÊNCIA – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PREFEITO – REELEIÇÃO – PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, acolhendo questão de ordem suscitada de ofício pela relatoria, concluiu pela incompetência do Tribunal para o julgamento da demanda, considerada a insubsistência do foro por prerrogativa de função de deputado estadual reeleito investigado por fatos ocorridos em mandato anterior, remetendo o processo ao Juízo. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIII e LIV, e 29, inciso X, da Constituição Federal. Diz da inexistência, na ação penal nº 937/RJ, de regra mediante a qual ocorrerá a perda da prerrogativa nos casos de reeleição. Alude a precedentes do Supremo no tocante à unidade da legislatura.



    2. O Pleno, na sessão do dia 3 de maio de 2018, ao apreciar a questão de ordem na ação penal nº 937, relator o ministro Luís Roberto Barroso, procedeu à reinterpretação da Constituição Federal, considerada a prerrogativa de foro, assentando que o instituto pressupõe crime praticado no exercício do mandato e a este, de alguma forma, ligado.



    No caso, tem-se que o contexto investigado, consistente em eventual desvio de recursos previdenciários por deputado estadual entre os anos de 2015 e 2018, mostra-se suficiente à configuração da competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Observem que, considerado o princípio da unidade, pouco importa o fato de o delito investigado haver sido praticado em mandato anterior, bastando que a atual diplomação decorra de reeleição para o mesmo cargo. 



    3. Ante o quadro, conheço do extraordinário e o provejo para assentar a competência do Tribunal de Regional Federal da 3ª Região para processar e julgar a ação penal.



    4. Publiquem.



Brasília, 24 de abril de 2020.



Ministro MARCO AURÉLIO



Relator